Tribunal: STF
Processo: ARE 1546900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-03
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AGRAVO INCABÍVEL NESSA PARTE. QUESTÕES REMANESCENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da apelação criminal nº 1501290-06.2022.8.26.0066, assim ementado: 

“Apelação Criminal — FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DELITO PREVISTO NO ART. 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Preliminar — Nulidades — Inocorrência — Escutas especializadas realizadas nos termos da Lei n. 13.431/2017. Cerceamento de defesa. Não acolhimento. Depoimento especial das vítimas colhidos em observância com a legislação em vigor. Reconhecimento fotográfico. Nulidade arguida abstratamente, sem apontar prejuízos. Eventuais nulidades do inquérito não contaminam a ação penal. Mérito —  Conjunto probatório suficiente para a condenação — Relatos das vítimas, colhidos em escuta especializada e depoimento especial, corroborados pelas declarações das testemunhas, são suficientes para a condenação dos réus por todos os delitos, inclusive quanto ao favorecimento à prostituição da vítima criança. Absorção da conduta prevista no art. 218-B, do Código Penal pelos crimes de estupro de vulnerável. Impossibilidade. Pena. Alteração. Necessidade. Majoração das penas-base. Circunstâncias judiciais dos crimes diferenciadas. Reconhecimento da menoridade relativa de uma das rés. Regime prisional fechado. Manutenção. Provido o apelo da Justiça Pública, parcial provimento ao apelo da ré G., negado provimento aos demais apelos.” (e-doc. 388)

2. Embargos de declaração foram acolhidos apenas para fins de enfrentamento de tese defensiva, sem alteração do resultado do julgamento (e-doc. 711). 

3. Nas razões do recurso extraordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de violação direta aos arts. 5º, incs. LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal. Aponta violação da cadeia de custódia da prova digital, o que teria implicado a impossibilidade do exercício do contraditório. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de complementação da inquirição de testemunha. Frisa a inexistência de elementos probatórios aptos a justificar a condenação e destaca a ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base.

4. O Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às matérias abrangidas pelos Temas 182 e 660 da repercussão geral, e, no mais, inadmitiu o apelo extremo, ao fundamento de deficiência de fundamentação, ausência de ofensa direta à Constituição Federal, necessidade de interpretação de normas infraconstitucionais e incidência dos óbices das Súmulas nºs 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 723).

5. No presente agravo, a defesa sustenta que o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, insistindo na existência de violação direta a preceitos constitucionais e afastando a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório.

6. Apresentada contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não provimento (e-doc. 735).

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, vale transcrever o dispositivo do pronunciamento da Presidência da Seção de Direito Criminal do TJSP, por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo: 

“Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, no que concerne aos Temas 182 e 660, ambos do Excelso Pretório, nos termos do artigo 1.030, I, "a", 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 723)

8. Verifico que a Corte de origem aplicou os Temas RG nº 182 e 660, no tocante à suscitada ofensa aos princípios da individualização da pena e do contraditório e ampla defesa, sendo incabível, nesses pontos, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

9. No mais, as questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário não foram objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, ausente, portanto, o indispensável prequestionamento.  Com efeito, a Corte local não examinou as matérias sob a perspectiva constitucional invocada, limitando-se a assentar fundamentos exclusivamente infraconstitucionais. A leitura conjugada do acórdão da apelação e dos subsequentes embargos (e-docs. 688 e 711) revela que nenhuma das teses constitucionais articuladas no extraordinário foi efetivamente enfrentada sob esse ângulo pelo Tribunal de Justiça. Assim, não se configura o prequestionamento, ainda que implícito, das normas constitucionais tidas por violadas.

10. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 

11. Ressalto que a Corte possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal a quo tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020). 

12. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.
 
E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 


13. Ainda que superados os óbices acima indicados, o exame das pretensões recursais — relativas à suposta violação da cadeia de custódia da prova digital, ao alegado cerceamento de defesa na inquirição de testemunha, à insuficiência do conjunto probatório para a condenação e à ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base — demandaria, necessariamente, a interpretação prévia de normas infraconstitucionais, notadamente dos arts. 158-A a 158-F, 155, 212 e 563 do Código de Processo Penal, bem como dos arts. 59 e 68 do Código Penal. Nessa moldura, eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados seria, quando muito, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário.	

14. Por fim, o acolhimento das teses recursais, no que relacionadas à suficiência da prova justificante da condenação, exigiria reavaliar a moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. A revisão desse conjunto de elementos implicaria revolvimento de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, à luz da Súmula 279/STF, segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 	

15. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto aos entendimentos veiculados nesta decisão: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.413.226-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 13/04/2023, p. 19/04/2023)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Estupro de vulnerável (artigo 217-A). 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Suposta violação ao artigo 93, inciso IX, do texto constitucional. Inexistente. O Plenário do STF, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.075.550-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes,  Segunda Turma, j. 08/02/2019, p. 14/02/2019)

16. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator